Tribunal: TJDFT
Processo: 0007609-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007609-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA. Ambas as partes concordaram com os cálculos judiciais (ID: 29503778 e 29713592). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de ID: 27276878, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de SANDRA LUZIA BATISTA LUZ SILVA, com o destaque dos honorários contratuais no patamar de 20%. Brasília, 13 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador